Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS E QUE SE VENCEREM NO CURSO DA LIDE EXECUTIVA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.
2. Na hipótese, assiste razão ao embargante, visto que o acórdão deu provimento ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada, a fim de que fosse determinado o prosseguimento do feito principal com a inclusão das taxas condominiais que vencerem no curso do cumprimento de sentença até o cumprimento integral da obrigação. Contudo, o referido acórdão fez menção apenas às taxas condominiais.
3. O recurso deve ser provido apenas para retificar o erro material constatado no dispositivo do acórdão embargado, que passa a ostentar, a inclusão das parcelas inadimplidas e que se vencerem no curso do cumprimento de sentença, até que haja o cumprimento integral da obrigação.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.